Tribunal: TJMT
Processo: 1031310-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031310-08.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA SEBA - CPF: 857.976.001-10 (EMBARGADO), ANA PAULA PEREIRA SEBA - CPF: 857.976.001-10 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.302.420/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CONTORNO LESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da citação realizada nos autos, afastando a nulidade arguida pela embargante. A embargante alega a ocorrência de erro material, contradição e omissão na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material na decisão; (ii) estabelecer se há contradição no julgado quanto à validade da citação; e (iii) determinar se houve omissão na análise da alegada nulidade da citação, apontada como matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se constata erro material na decisão, pois esta se baseia nos elementos constantes dos autos e está em conformidade com entendimento jurisprudencial pacificado.

4.

A alegada contradição não se configura, considerando que, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, a contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna à decisão, entre proposições do próprio julgado, o que não ocorre no caso em exame. O acórdão está devidamente fundamentado e coerente com as premissas de fato e de direito adotadas.

5.

Não há omissão quanto à nulidade da citação, pois a decisão enfrentou a matéria de forma clara e suficiente, afastando a nulidade ao fundamentar que a citação foi realizada no endereço correto e que a embargante não comprovou que a signatária do aviso de recebimento não estava apta a receber a citação à época da diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material se caracteriza por inexatidões evidentes na decisão, não sendo configurado quando esta se baseia nos elementos constantes dos autos e em entendimento jurisprudencial consolidado.

2.

A contradição relevante para os embargos de declaração é aquela interna à decisão, entre proposições do próprio julgado, não abrangendo alegações de erro de julgamento.

3.

Não há omissão quando a decisão enfrenta de forma clara e suficiente os pontos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso apresentado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SB Máquinas e Equipamentos Ltda. (antiga Construtora Contorno Leste Ltda.), em face do acórdão proferido nos autos da Ação Indenizatória movida por Ana Paula Pereira Seba, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando as rés ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve contradição/omissão e erro material na referida decisão, apontando que se baseou em uma citação realizada em outro processo distinto, utilizando indevidamente o AR (aviso de recebimento) para fundamentar a validade da citação no presente caso.

Aduz, ainda, que o acórdão considerou válida a citação mesmo com prova de que o AR foi recebido por terceiro não autorizado e em outro contexto processual, contrariando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição Federal).

Aponta que o acórdão deixou de analisar adequadamente a questão da nulidade de citação da embargante, matéria considerada de ordem pública, passível de alegação em qualquer momento processual.

Invoca os artigos 239 e 242 do CPC, que preveem a necessidade de citação pessoal válida, além de argumentos doutrinários e jurisprudenciais que reforçam a indispensabilidade desse ato para a validade do processo.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que seja-lhe conferido efeitos infringentes, com o consequente provimento do apelo, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo não acolhimento dos embargos, id. 234652673.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, SB Máquina e Equipamentos Ltda. opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CITAÇÃO POR CARTA – AVISO DE RECEBIMENTO – RECEBIMENTO POR TERCEIROS – VALIDADE – ILEGTIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – AFASTADA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – VALOR EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS – IMOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL – ENTENDIMENTO FIXADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 970 – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DESCUMPRIMENTO CONTRRATUAL – SÚMULA 43 DO STJ – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA CONTRATUAL INVERTIDA EM DESFAVOR DO PROMITENTE VENDEDOR – CABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2.

É inegável que se trata de relação de consumo, já que autor e ré insere-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2o e 3o), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na cadeia de consumo, o que, no caso em análise, inclui a participação da empresa BRDU urbanismo, que também se responsabilizou pelo empreendimento, até porque a legitimidade da ré decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso (CDC, art. 34)

3.

O atraso da entrega do bem objeto de compromisso de compra e venda de imóvel na planta gera para o promitente vendedor a obrigação de indenizar o dano material causado ao adquirente pela privação injusta do uso do bem, no valor equivalente ao aluguel.

4.

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF).

5.

O atraso injustificado para entrega do imóvel, que frustra a expectativa do comprador, ultrapassa o mero dissabor e configura hipótese de condenação em indenização por dano moral.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No presente caso, o embargante sustenta que houve erro material, contradição e omissão no acórdão proferido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento que houve equívoco na consideração de citação válida, supostamente fundamentada em fato relacionado a processo diverso, e que não teria sido analisada a nulidade da citação. Por fim, pugna pela nulidade do julgado com base na ausência de manifestação acerca de matéria considerada de ordem pública. Tais alegações, contudo, não procedem.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação, tendo analisado detalhadamente os elementos probatórios constantes dos autos.

No caso em tela, a questão acerca da validade da citação foi devidamente analisada no acórdão embargado, tendo o colegiado concluído pela sua regularidade. O
decisum
enfrentou o argumento da embargante, registrando expressamente que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida quando enviada ao endereço correto, ainda que recebida por terceiro. O fundamento foi amplamente corroborado por jurisprudência consolidada, conforme destacado no seguinte trecho do acórdão:

"A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é válida a citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que recebida por terceiros. (AgRg no AREsp 253.709/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 13/12/2012; REsp 1700601/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27/2/2018)."

Assim, não há falar em erro material, pois a decisão se baseou nos elementos constantes dos autos e em entendimento jurisprudencial pacificado.

No tocante à contradição, a embargante sustenta que o julgado teria admitido fato inexistente, ao considerar válida a citação. No entanto, tal alegação não configura contradição nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC. A contradição relevante para os embargos é aquela interna à decisão, ou seja, entre as proposições contidas no julgado. No presente caso, o acórdão encontra-se devidamente fundamentado e coerente com as premissas de fato e de direito adotadas.

Quanto à alegada omissão, a embargante argumenta que a decisão não teria apreciado a nulidade de citação, matéria de ordem pública. O acórdão, contudo, enfrentou o tema de forma clara e suficiente, ao afastar a nulidade arguida sob o fundamento de que a citação foi efetivada em endereço correto, conforme demonstra o seguinte trecho:

"Na espécie, a recorrente limitou-se a afirmar que a assinatura aposta no aviso de recebimento pertenceria a pessoa que não integra seu quadro de funcionários, sem, contudo, demonstrar que, à época da diligência, a signatária não compunha os quadros da empresa ou não era representante apta a receber a citação."

Ressalte-se, dessarte, que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no apelo, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025